Tribunal: CARF
Processo: 10768.002747/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10768.002747/2009-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.615 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA INES VENTURA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 40) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 21/24), que julgou procedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005,
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da Defis Rio de Janeiro. Após a revisão da
Declaração, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 1.478,09 para R$ 1.157,24.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002747/2009-21
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.615 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002747/2009-21

O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 939,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas (Sidnei Aronovich), foi efetuada
por falta de comprovação.
Omissão de Rendimentos de Aluguéis. Foram lançados rendimentos de aluguéis
recebidos de Master 5 Comestíveis Ltda ME, no valor de R$ 1.200,00.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificada da exigência em 13/03/2009 (fls. 11/12), a contribuinte apresentou,
em 01/04/2009, impugnação acostada à fl. 2, em que discorda de parte da glosa de despesa
médica efetuada (R$ 879,00), sob a alegação de que se trata de despesa própria, e consigna a
anexação de microfilmagem do cheque correspondente.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE ALUGUÉIS. DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL).
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Comprovada, de forma hábil e idônea, a realização da despesa, restabelece-se o valor
correspondente na Declaração de Ajuste Anual.

A 6a Turma da DRJ/BSB julgou procedente a impugnação: “para restabelecer
despesas médicas no valor de R$ 879,00, o que resulta em saldo de imposto a restituir de R$
131,85, a ser corrigido nos termos da legislação vigente”.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando o que segue:
Infelizmente não tenho como comprovar que as despesas com
aluguéis de Pessoa Jurídica, da Master 5 Comestíveis Ltda. ME foram de R$
1.000,00 mensais totalizando R$ 12.000,00 anuais, por ter sido feita uma
mudança na sociedade da Firma e divergências de opiniões. Tanto que no ano
seguinte a loja foi retomada com uma ação de despejo por falta de pagamento.
O que gostaria que fosse levado em conta é que foi feita uma
declaração retificadora incluindo as contribuições que fiz como autônoma ao
INSS e que dão um somatório de R$ 3.400,00 e acarretou um aumento no valor de
minha restituição de R$ 510,00. Só depois que fiz a declaração é que soube que o
INSS poderia ser levado em conta. Na página do documento recebido com o
resumo da declaração, este valor não foi considerado e a Contribuição à
Previdência Oficial aparece zerada.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.615 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002747/2009-21

Em anexo apresento as cópias do Acórdão recebido, declarações
original e retificadora do exercício 2006 e os meses de contribuição ao INSS.
Certa de contar com sua atenção, coloco-me à disposição para
qualquer esclarecimento que julguem ser necessário. Agradeço antecipadamente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
A contribuinte foi cientificada em 10/10/2013 (e-fl. 36); Recurso Voluntário
protocolado em 04/11/2013 (e-fl. 40), assinado pela própria contribuinte.
O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto não merece ser conhecido.
Diz a recorrente que, “apresento as cópias do Acórdão recebido, declarações
original e retificadora do exercício 2006 e os meses de contribuição ao INSS”.
Em relação à retificação, a matéria já se encontra pacificada no CARF, na Súmula
n°33.
“A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício”.
As alegações apresentadas em razões recursais não foram abordadas na
Impugnação, o que implica em inovação recursal e consequente preclusão, resultando na
impossibilidade de conhecimento do recurso.
A alegação sobre a inclusão das contribuições como autônoma ao INSS encontra-
se processualmente preclusa uma vez que não havia sido expressamente formulada na
impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.615 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002747/2009-21

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital